Tribunal: TCU
Processo: 033.829/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão de irregularidade das contas, débito e multa em TCE instaurada pelo Ministério da Defesa em razão da inexecução parcial do Convênio 395/PCN/2011, celebrado com o Município de Rorainópolis/RR, tendo por objeto a recuperação asfáltica de ruas da municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, é apreciado recurso de reconsideração contra o Acórdão 330/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente.